Tribunal: TJDFT
Processo: 0701468-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701468-83.2022.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON GUEDES DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON GUEDES DE SOUZA, representado por sua curadora provisória ADRIANA DE SOUSA ANDRADE, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706323-97.2022.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e PARANÁ BANCO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133030554 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, bem como determinou a emenda à inicial, por entender ser inadmissível a cumulação de procedimento especial de exibição de documentos com o processo de conhecimento. No agravo de instrumento interposto (ID 38472016), o agravante repisa que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo à sua subsistência e de sua família. Assevera que é policial militar aposentado por invalidez, acometido por neoplasia maligna, encontrando-se curatelado e internado em clínica psiquiátrica, tendo contraído débitos justamente para custear seu tratamento de saúde. O agravante invoca o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil para sustentar que a insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é presumidamente verdadeira, inexistindo qualquer prova que desabone a afirmação. Afirma que seus proventos de aposentadoria estão sendo substancialmente consumidos pelos 12 (doze) empréstimos contraídos junto às instituições financeiras agravadas, os quais foram firmados e extrapolam a margem consignável disponível em sua folha de pagamento, comprometendo substancialmente seus rendimentos, diante dos descontos havidos em sua conta corrente. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o benefício da justiça gratuita e ainda: a) a suspensão dos descontos em folha de pagamento em relação aos contratos no 1100059816, 832508251, 832561875, firmados com o Banco de Brasília e Banco Paraná, respectivamente, sem a incidência de juros, observando-se a ordem cronológica dos contratos firmados, aguardando-se a amortização dos mais antigos, sob pena de multa diária; b) a suspensão dos descontos nas contas bancárias do agravante por 06 (seis) meses, referente aos empréstimos pessoais (crédito pessoal) que superam o limite de 35% da renda do autor; c) seja o autor isentado de prestar qualquer garantia em razão da suspensão das parcelas; d) a autorização do depósito em juízo do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o final do processo, como garantia referente aos empréstimos pessoais e limite de cheque especial; d) a determinação de exibição de todos os contratos firmados com as instituições financeiras, sendo os agravados impedidos de negativar o nome do autor. No mérito, postula o provimento do recurso, para o fim de que seja concedida a gratuidade judiciária e a tutela de urgência vindicadas na origem. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos, exibição de contratos e autorização para depósito em juízo, reiterado nesta via recursal, não merece ser conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. Na hipótese vertente, o agravante se insurge quanto ao pronunciamento judicial que, antes de receber a petição inicial e apreciar o requerimento de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou a emenda à inicial, por entender ser inadmissível a cumulação de procedimento especial de exibição de documentos com o processo de conhecimento, nos termos dos requerimentos formulados pelo autor. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca da tutela de urgência vindicada na origem o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Aquilato, ademais, que o agravante também não impugnou especificamente o pronunciamento judicial quanto à inadmissibilidade de cumulação do rito de exibição de documentos com o procedimento de conhecimento. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a reiteração do pedido de exibição de documentos que integra a tutela vindicada na origem, vez que o recurso deixou de impugnar especificamente o pronunciamento judicial que determinou a emenda à inicial. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia, nesse tópico do agravo de instrumento, por veicular matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à tutela de urgência vindicada na origem e quanto ao pedido de exibição de documentos repisado nesta via recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observo estarem configurados os pressupostos para o acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurada a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso em apreço, nada obstante o agravante aufira remuneração superior à média nacional, não há como ser ignorada a sua condição de superendividamento, decorrente dos descontos de parcelas relativas a 12 (doze) empréstimos consignados e com descontos diretamente em conta corrente, bem como as despesas com sua subsistência e de seu tratamento de saúde. O agravante, soldado reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, aufere renda bruta no importe de R$ 8.043,67 (oito mil e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) e remuneração líquida no montante de R$ 4.438,69 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), após os descontos compulsórios e parcelas relativas aos descontos consignados em seu contracheque, assistência médica e outras rubricas, conforme contracheques relativos aos meses de abril a junho de 2022 (ID 132404709, Págs. 21 a 23 do processo originário). Sobre este valor, no mês de julho de 2022, foi descontado em conta corrente a importância total de R$ 2.207,08 (dois mil duzentos e sete reais e oito centavos) referente às parcelas de vários empréstimos (ID 132404709, Págs. 24 e 25). Ademais, o mesmo extrato bancário indica a utilização do valor total do cheque especial, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sem prejuízo, o extrato mais recente, datado de 10/08/2022 (ID 133675515 dos autos de origem), evidencia descontos relativos à antecipação salarial (R$ 1.230,20), a denotar que o agravante realmente tem se valido de todos os meios possíveis para arcar com sua subsistência. Este egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça à parte que se encontre com elevado nível de endividamento, conforme pode ser observado nos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. GASTOS COM SAÚDE. NECESSIDADE DE CUIDADOS DIÁRIOS. DEFERIMENTO. 1. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, contudo, considerando o quadro de saúde do Agravante, que necessita de cuidados diários, infere-se que sua renda está comprometida com os gastos com sua saúde, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1045835, 07087508520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ademais, o agravante comprovou que se encontra internado em clínica psiquiátrica e curatelado provisoriamente por sua esposa, tendo acostado prescrição de medicações controladas em razão de quadro misto depressivo e ansioso que o acomete, além de morbidades físicas (dor neuropática e tumor na coluna) – ID 132404709, Págs. 9 a 20 dos autos de origem. Dessa forma, tenho por evidenciado, ainda que nesta via de cognição estreita, o superendividamento do agravante e a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, sobretudo em razão dos gastos advindos de seu estado de saúde, a denotar estar configurada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal quanto ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 14:33:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora